Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO COM BASE NO VALOR TOTAL PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, requerendo a reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) rescindir o contrato celebrado entre as partes, referente à confecção de móveis planejados, e ii) condenar o réu a pagar ao autor: iia) R$ 3.268,80, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso (13.04.2022), incidindo juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (19.03.3033), eis que se cuida de responsabilidade contratual; iib) R$ 4.334,40, a título de multa contratual, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da presente data. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.
2. Recurso inominado (ID 36722720) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. Contrarrazões não apresentadas.
3. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, aduziu que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não observou todas as nuances da relação contratual e posterior inadimplemento, alegando ter sido realizado um cálculo equivocado do valor devido pelo não cumprimento da obrigação. Assevera que o contrato entabulado previa a obrigação do recorrido de entregar 2 (dois) guarda-roupas e 1(um) painel para televisão, e que o pagamento total seria de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), se dando da seguinte forma: uma entrada de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) e o remanescente no ato da entrega. Contudo, só foram entregues os dois guarda-roupas e que mesmo assim, estariam incompletos, faltando algumas peças. O recorrido quedou-se inerte e não cumpriu com a totalidade do que foi pactuado ficando com o valor de entrada. Assim, o recorrente argumentou que houve uma modificação tácita das cláusulas contratuais pactuadas, ficando o valor de entrada como sendo o montante devido pelos guarda-roupas. Destacou, que para o término dos serviços, o recorrente contratou outro marceneiro para o qual pagou o valor de R$ 8.670,00, (oito mil, seiscentos e setenta reais).
4. Do questionamento dos cálculos elaborados em sentença. O juízo a quo se utilizou do valor contratado pelas partes, qual seja R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para fins de realização dos cálculos relativos à condenação. Contudo, em sede recursal, o recorrente alega que, tacitamente, houve alteração contratual, atribuindo unilateralmente o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) ao painel de TV e excluindo-o do cálculo, ante a ausência de entrega do referido móvel, argumentando que “a empresa Recorrida teria dispensado tacitamente os valores a que faria jus ao término do serviço”. Em relação ao “novo valor do contrato”, atribuído por ele próprio, na quantia de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), alegou que, considerando que o marceneiro contratado posteriormente cobrou o valor de R$ 8.668,80 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), a empresa recorrida teria executado apenas 31,2% do total contratado, exigindo a devolução da quantia de R$ 8.670,00, (oito mil, seiscentos e setenta reais).
5. Qualquer modificação, ainda que tácita, deve respeitar o princípio da boa-fé objetiva, bem como o princípio da não surpresa, uma vez que não é permitido às partes alterar as regras contratuais no decorrer da execução, salvo de forma consentida por ambos, ou determinada judicialmente. O fornecedor de serviços deve arcar com os custos do inadimplemento, porém, com fulcro no contrato firmado e não com base nos custos de uma avença realizada junto à terceiro estranho e escolhido unilateralmente pelo contratante, sem sequer apresentar pesquisas de valores ou detalhamento deste novo contrato. Ademais, como forma de ressarcimento do prejuízo há no contrato a cláusula sexta, que impõe multa em razão do inadimplemento (além da ausência de obrigação de quitação do valor final, ante a não entrega de todos os móveis). A regra fixada em comum acordo por ambos, que não demonstra nenhum indício de abusividade, deve ser utilizada para ressarcimento quando ao descumprimento.
6. No que tange à multa contratual estabelecida pela r. sentença, verifica-se que na cláusula sexta, item n° 1 (ID 36721307, pg. 04) que, em caso de descumprimento, por não entregar o serviço dentro do prazo ou não entregar o serviço conforme detalhado, o ressarcimento será de 50% (cinquenta por cento) do valor do serviço contratado. Utilizando a mesma lógica do item anterior, o valor total do contrato é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e nos termos da cláusula pactuada, o não cumprimento integral do contrato geraria uma multa de R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do que foi pactuado. Contudo, conforme asseverou o próprio recorrente, a obrigação foi cumprida em parte, ensejando, na espécie, a aplicação do art. 413 do Código Civil. Assim, agiu de forma escorreita o juízo de primeira instância, quando efetuou detalhadamente o cálculo da multa por inadimplemento, pois parte do serviço foi devidamente realizado.
7. Pelo exposto, não merece reparo a r. sentença, uma vez que os cálculos ali constantes estao de acordo com o contrato pactuado pelas partes, não havendo qualquer alteração tácita na avença, conforme alegado pelo recorrente.
8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (artigo 55, da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.